Tribunal: TJES
Processo: 5008574-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008574-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LIVE SOLUCOES EM SAUDE EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE
ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
” (Tema Repetitivo 630);

3.
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
” (Súmula 435 do STJ);

4.
Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022;

5.
Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 24852550, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
Execução Fiscal n. 5022292-51.2022.8.08.0024
a
MARCELO SILVA FEITOZA
, sócio da executada
LIVE SOLUÇÕES EM SA
Ú
DE EIRELI
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5623667).

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5646422).

Sem contrarrazões pois “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008574-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVAD
A
:
LIVE SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a r. decisão de id. 24852550, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da
Execução Fiscal n. 5022292-51.2022.8.08.0024
a
MARCELO SILVA FEITOZA
, sócio da executada
LIVE SOLUÇÕES EM SA
Ú
DE EIRELI
.

Em seu recurso, o agravante alega que deve ser procedido o redirecionamento da execução fiscal, pois conforme espelho fornecido pela Receita Federal, a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária. À vista disso, pugnou pela concessão de medida liminar, e ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5623667).

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5646422).

Sem contrarrazões pois “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, constatei que o sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda (id. 15914297). Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acerca disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
” (Tema Repetitivo 630).

Quanto à referida dissolução irregular, “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
” (Súmula 435 do STJ). Como a empresa executada não foi encontrada no seu domicílio fiscal, essa súmula se aplicaria ao caso, o que autorizaria o redirecionamento.

No entanto, para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018 (id. 20535611). Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022 (id. 15914297).

Logo, embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ.

Nesse sentido, inclusive, vêm entendendo outros egrégios Tribunais de Justiça Pátrios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre supostas condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo.
Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07074.72-39.2023.8.07.0000; 171.5099; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 13/06/2023; Publ. PJe 23/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE, BEM COMO CAUTELARMENTE PROCEDEU AO ARRESTO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO MESMO. [...]. Por seu turno,
o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento. Liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, sendo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa. Dessa forma, não restou evidenciada a prática de ato ilícito, de modo que não há que se autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada
. [...]. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0056598-03.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 21/03/2023; Pág. 511)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. I
ndeferimento do pedido de redirecionamento ao sócio-gerente. Adequação. Inocorrência de ato com excesso de poder ou violação à Lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, tampouco da dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça. Liquidação voluntária da empresa, devidamente registrada perante a Receita Federal. Regularidade do procedimento. Precedentes deste tribunal. Agravo desprovido.
(TJPR; AgInstr 0063535-47.2021.8.16.0000; São José dos Pinhais; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 13/02/2022; DJPR 16/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.